Tribunal: TJES
Processo: 0020990-05.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020990-05.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: ELETRIC ELETRICIDADE COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. COMPROVAÇÃO DO DESEMBOLSO. NOTAS FISCAIS E ORÇAMENTOS IDÔNEOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento em ação de reparação de danos, na qual a seguradora busca reaver valores despendidos com o conserto de veículo segurado após colisão causada por caminhão de propriedade da empresa apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acervo probatório, composto por apólice, aviso de sinistro, orçamentos, notas fiscais e termo de quitação, revela-se suficiente para comprovar o efetivo desembolso pela seguradora e o consequente direito ao ressarcimento em face do causador do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O segurador detém ação regressiva contra o causador do dano pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro, conforme estabelece o enunciado da Súmula 188 do Supremo Tribunal Federal.

4. A dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo evento danoso tornam-se incontroversas quando a parte ré reconhece a existência do sinistro e das avarias no veículo em sede de contestação.

5. A apresentação de notas fiscais detalhadas, que guardam estrita correspondência com os danos descritos no boletim de ocorrência e com os itens listados em orçamento prévio, constitui prova idônea do prejuízo material suportado.

6. O termo de quitação e entrega do veículo, no qual o segurado atesta o recebimento do bem devidamente reparado, reforça a presunção de cumprimento da obrigação contratual pela seguradora e a efetiva prestação dos serviços de conserto.

7. A demonstração da relação jurídica securitária e do desembolso para reparos satisfaz o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

8. A ausência de comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral pela parte ré impõe a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de ressarcimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.
Tese de julgamento:

1. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado permite o ressarcimento dos valores comprovadamente despendidos com o reparo do veículo sinistrado.

2. Notas fiscais e orçamentos que coincidem com as avarias registradas pela autoridade policial são aptos a demonstrar o dano material e o montante do desembolso.

3. O reconhecimento da dinâmica do acidente pela parte ré torna incontroversa a culpa, limitando a discussão à prova do quantum indenizatório.

4. O ressarcimento em ação regressiva deve observar a atualização monetária desde o efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020990-05.2019.8.08.0048

APELANTE
: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA
: ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO

CÍVEL
interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
contra a sentença (Id. 17717815) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da
Ação de Reparação de Danos
ajuizada em face de
ELETRIC ELETRICIDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
, que julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões (Id. 17717816), a apelante sustenta que o conjunto probatório é suficiente para demonstrar o pagamento da indenização ao segurado e sua sub-rogação nos direitos em face do causador do dano.

Alega que o termo de quitação possui força probante, especialmente em casos de perda parcial, sendo usualmente firmado no momento da entrega do veículo reparado ao segurado.

Defende que as notas fiscais, em conjunto com o orçamento e o referido termo, constituem prova idônea do valor despendido, destacando que a forma de pagamento adotada pelas seguradoras junto às oficinas credenciadas não implica ausência de prova do pagamento, daí porque pede o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a apelada ao ressarcimento dos danos causados ao veículo segurado.

Muito bem. Consta na exordial que a seguradora apelante mantinha contrato de seguro com a Sra. Angélica Kely Correia Ohnesorge, tendo por objeto o veículo Volkswagen Amarok Trendline CD 2.0 TDI 4x4, placa PPD-0604, ano 2014/2014.

Em 02/04/2017, o referido veículo, conduzido pelo Sr. Roque Felix Nicched, cônjuge da segurada, trafegava pela Avenida Dante Micheline, em Vitória/ES, ocasião em que um caminhão de propriedade da apelada, conduzido por Adriano Alves Pereira, colidiu com o veículo segurado.

A seguir, a segurada acionou a apólice do seguro, tendo a seguradora apelante arcado com o custeio dos reparos necessários ao veículo. Sendo assim, a seguradora ajuizou a demanda de origem visando ao ressarcimento do valor despendido com os prejuízos decorrentes do sinistro, no valor de R$ 7.907,24 (sete mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos).

Após a regular tramitação processual, o juízo
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral, sustentando que os orçamentos colacionados pela ora apelante não foram suficientes para comprovar a pretensão autoral:

“[...] Isso porque, embora a autora tenha colacionado nota fiscal, à fl. 46, na qual consta a descrição dos produtos/serviços e respectivos valores de cada, não vislumbro no caderno processual nenhuma comprovação de que o montante total nela descrito, qual seja, R$ 7.907,24 (sete mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), foi efetivamente despendido pela requerente para a recuperação do veículo segurado.

Ademais, em relação ao Termo de Quitação anexado à fl. 47, no qual a segurada atesta o recebimento do veículo devidamente reparado, consigo que tal documento desacompanhado de qualquer outra evidência capaz de corroborá-lo, mostra-se deveras frágil para alicerçar a tese de autoral [...].”

De plano, entendo que a irresignação da apelante merece acolhida.

Sobre o tema, o enunciado sumular nº 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal dispõe que “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
”.

No caso, como pontuado na sentença recorrida, nota-se que desde a sua contestação (fls. 59/66), a empresa apelada não controverte a dinâmica do acidente, reconhecendo a existência do fortuito e as avarias no veículo da segurada.

Sendo assim, o acidente é incontroverso nos autos e a culpa pelo evento já está superada, havendo que se perquirir apenas quanto à comprovação dos valores despendidos pela seguradora recorrente.

Acerca de tal comprovação, a apelante colacionou (i) a apólice de seguro, que consta limite de indenização no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (fls. 25/32); (ii) o aviso do sinistro (fls. 33/34); (iii) os demonstrativos de gastos e notas fiscais relativas à reparação (fls. 43/46) e (iv) o termo de quitação e entrega do veículo à segurada (fl. 27).

Em relação ao valor a ser ressarcido, verifica-se que este restou comprovado mediante a apresentação das notas fiscais pelos serviços prestados nos valores de: (a) R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente aos serviços de recuperação, pintura e solda do automóvel (fl. 45) e (b) R$ 7.657,24 (sete mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos), em relação à substituição das peças de cobertura, “carcaça”, pneu, válvula de borracha do veículo e à utilização de cola de parabrisa (fl. 46), perfazendo o valor total de R$ 7.907,24 (sete mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos), cuja franquia já fora descontada, no valor de R$ 3.148,78 (três mil, cento e quarenta e oito reais e setenta e oito reais).

Consta ainda do próprio boletim de ocorrência que houve danos no farol direito, para-choque dianteiro, para-lama dianteiro direito, retrovisor externo direito e roda/pneu dianteira direita do veículo em questão (fl. 37), os quais guardam correspondência com os itens descritos nas notas fiscais e no orçamento apresentados.

Assim, uma vez demonstradas a relação jurídica da seguradora com a segurada, bem como o desembolso realizado para os reparos do veículo, há elementos suficientes para reconhecer que a apelante faz jus ao ressarcimento pelo valor que despendeu, sendo os orçamentos colacionados aptos a comprovar o dano por ela suportado.

Nesses termos, restaram comprovados os fatos constitutivos do direito da recorrente, como autora da ação de origem (CPC, art. 373, I), ao passo que a parte apelada não logrou êxito em demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II).

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 3.
A jurisprudência do Tribunal admite que a comprovação dos danos materiais possa ser feita por orçamentos, sem a exigência de notas fiscais ou comprovantes de pagamento, quando o acidente e a extensão dos danos são incontroversos.
4. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório frente aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo razoável a majoração para R$ 5.000,00, em consonância com precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente provido (TJES; AC 0010617-22.2017.8.08.0035; QUARTA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Julg. 23/10/2024;
grifei
).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar a empresa apelada ao pagamento da importância de R$ 7.907,24 (sete mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos) à seguradora apelante, a título de danos materiais, devendo os juros de mora incidir a partir da data do evento danoso e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.

Inverto o ônus sucumbencial para condenar a parte apelada ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, para reformar a sentença recorrida e condenar a empresa apelada ao pagamento da importância de R$ 7.907,24 (sete mil, novecentos e sete reais e vinte e quatro centavos) à seguradora apelante, a título de danos materiais, devendo os juros de mora incidir a partir da data do evento danoso e a correção monetária a partir da data do efetivo prejuízo.